Tribunal: TJSP
Processo: 1077400-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - ressarcimento de danos materiais - ressarcimento de danos materiais - pagamento à segurada devidamente comprovado - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - ressarcimento de danos materiais - ressarcimento de danos materiais - pagamento à segurada devidamente comprovado - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de assinatura ou identificação do técnico responsável pela análise - conclusões baseadas na informação passada pela segurada - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.